Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. A decisão foi clara em considerar válida a citação realizada no endereço informado no contrato de prestação de serviços e no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pela Gerente Regional da ré, com aviso de recebimento. 3.1. Restou comprovado que o endereço pertence à requerida e que o AR foi cumprido em seu escritório regional. 3.2. O acórdão é elucidativo ao citar jurisprudência recente desta Corte de Justiça que utiliza o Art. 248, § 2o, do CPC que preconiza: “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” 3.3. O julgado ressalta que, embora o primeiro aviso de recebimento tenha sido devolvido, houve cumprimento da diligência em ocasião seguinte, conforme documento dos autos. 3.4. O fundamento da teoria da aparência se consolida com o documento de confissão de dívida, que descreve o exato endereço constante na inicial e está assinado pela Gerente Regional da ré.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Embargos de Declaração rejeitados.